Tribunal: STF
Processo: ARE 1419695
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno em que se busca impugnar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, bem como a decisão subsequente, que rejeitou os embargos declaratórios, pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, sob o fundamento de que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A parte embargante argumenta que a decisão é omissa, uma vez que não teria aplicado ao caso os Temas 919 e 1.235/STF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Cumpre ressaltar que o caso não envolve a cobrança de taxas por fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz como defende o embargante. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que “a fiscalização recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, sem que haja bitributação”.



    Nesse sentido, percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido no Tema 919, o qual assentou:



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. (Grifos acrescentados)



    Tal como já assentado, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, neste momento processual, dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto ao ponto (Súmula 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    2. A decisão foi objeto de novos embargos declaratórios, os quais foram recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. A parte agravante sustenta que: (i) a questão posta nestes autos já possui entendimento pacificado no julgamento dos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral; (ii) o deslinde da controvérsia não demanda o reexame da legislação infraconstitucional ou do acervo probatório.



    3. Embora devidamente intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (doc. 38).



    4. Reconsidero as decisões monocráticas anteriormente proferidas. Passo à nova análise do recurso.



    5. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2014 - Comarca de Santos - Legalidade da cobrança de taxa para licença e funcionamento das antenas de transmissão de telefonia celular - Fiscalização de uso e ocupação do solo de competência do Município - Artigo 145, II e artigo 30, I e VIII, da CF - Exercício do poder de polícia - Inexistência de invasão de competência da União - Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal - Sentença reformada - Recurso provido.



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XI, 22, IV, 145, II, e 150, IV, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a legislação municipal busca a fiscalização do funcionamento das antenas de telefonia, e não a fiscalização do uso e ocupação do solo; (ii) o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva; (iii) o município não pode instituir taxa para fiscalizar serviço que não pode exercer; (iv) o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que os entes locais não têm competência para legislar sobre o serviço de telefonia; (v) a taxa municipal utiliza como critério único a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte; (vi) a base de cálculo adotada pelo ente tributante é inadequada, caracterizando verdadeiro confisco. Requer seja declarada a inconstitucionalidade e a consequente inexigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento instituída pelo município em relação às Estações Rádio Base.



    7. A pretensão recursal merece prosperar.



    8. Esta Corte, no julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, declarou a inconstitucionalidade de norma local que fixava requisitos para a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Cito a respectiva ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, sem grifos no original).



    9. Desde então, o entendimento predominante segue reafirmando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão. Esse mesmo entendimento foi adotado na ADPF 731, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana, em São Paulo. Veja-se a ementa do referido julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



     (ADPF 731, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    10. Ademais, recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.370.232-RG, Rel. Min. Presidente, decidiu que o município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de Estações Rádio Base, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (ARE 1.370.232-RG, Rel. Min. Presidente, Tema 1235)



    11. Naquele julgamento, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    12. Perfilhando o mesmo entendimento, há outras decisões colegiadas proferidas por esta Corte, cujas ementas são as seguintes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.318.593-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética. 2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-EDsegundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.382.759-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



     



    13. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, específicas quanto ao Município de Santos: ARE 1.403.772, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.417.732, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Também é oportuno relembrar que o Min. Dias Toffoli, ao proferir voto condutor no RE 776.594-RG (Tema 919), o consignou o seguinte:



    [...]



    Consistindo a fiscalização realizada pela União ou pela Anatel no poder de polícia a que se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, pode essa atividade ser eleita como fato gerador de taxa de fiscalização.



    É importante deixar claro que, com apoio nas competências acima, foram previstas, na Lei nº 5.070/66, a Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL). Esse fundo é destinado



    “a prover recursos para cobrir despesas feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização dos serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária para essa execução” (grifo nosso).



    A TFI é devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, no momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações. A TFF também é devida pelas mesmas contribuintes, mas anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações . Originariamente, aquela lei rezava que a TFF havia sido instituída “para fazer face às despesas do Poder Público com a fiscalização da execução dos serviço (grifo nosso).



    15. De se notar, portanto, que já existe uma taxa de fiscalização e funcionamento (TFF) exigida anualmente pela União, por meio da Anatel, para fiscalização do funcionamento das Estações Rádio Base. Nesse contexto, a Taxa de licença para localização e funcionamento, cobrada pelo Município de Santos, configura-se como uma bitributação vedada, porquanto, em relação às Estações Rádio Base (ERB), somente a União pode exercer o poder de polícia, seja concedendo a licença para a instalação da torre, seja verificando se a ERB funciona conforme os parâmetros técnicos fixados pela Anatel.



    16. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    17. Diante do exposto, reconsidero as decisões monocráticas anteriormente proferidas e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei nº 3.750/1971, do Município de Santos, em relação às Estações Rádio Base da recorrente. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator